Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA (agravante/executado) contra decisão interlocutória (ID 171226828, dos autos de origem) proferida em ação de execução fiscal, no 0027699-16.2008.8.07.0001, movida em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que rejeitou a exceção substancial de prescrição e, portanto, a própria exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: (...) A parte Executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual alega, em breve síntese, a prescrição direta, bem com a prescrição intercorrente dos créditos fiscais objeto da presente execução. Quanto a prescrição direta, afirma que a constituição definitiva dos créditos fiscais se deram em 2004. portanto sendo essa a data como início do prazo prescricional, e portanto, tem-se configurada a prescrição do objeto, nos termos do artigo 156, inciso V c/c artigo 174 do CTN: Instado a se manifestar, a parte exequente rechaçou os pleitos da parte executada e requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO. Quanto à alegação de prescrição direta, cumpre consignar que, a Lei Complementar no 118/05 alterou a redação do artigo 174, § único, I, do CTN, o qual passou a estabelecer que o mero despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição em execução fiscal. Portanto, conclui-se que, na data do despacho determinando a citação da parte executada não havia decorrido o prazo prescricional de 05 anos, tendo em vista que, a constituição dos créditos fiscais, ora exequendo, se deram respectivamente nas datas de 26/02/2004, e 12/07/2004, sendo que, o despacho citatório foi proferido em 13/01/2009, interrompendo a prescrição, conforme se verifica ao Id 26152671 - Pág. 1. No que tange à alegação da prescrição intercorrente, impende consignar que, a referida modalidade de prescrição está ligada à agilidade processual; com o fim de se evitar a desídia da parte, que ocorrendo, pode levar à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Neste contexto, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. Da questão objeto da impugnação da parte executada referente à prescrição intercorrente, da análise da presente execução, não se verificou conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que o mandado de citação só foi expedido, em 05/08/2020, que pese haver decisão determinando o ato citatório desde o ano de 2009, conforme ID: 62667450 - Pág. 2. Assim, a paralisação do processo deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. No caso concreto, o processo ficou aguardando a digitalização e expedição de citação. Tais tarefas não são do credor. São decorrentes do impulso oficial e exclusivas dos servidores. O processo tramita sob o denominado impulso oficial. Porém, em determinadas fases, torna-se necessária a manifestação da parte autora para que os atos processuais possam se suceder. Há necessidade, às vezes, de dispêndio de valores e diligências que não são de responsabilidade do Juízo. Nesses casos específicos, há necessidade de manifestação da parte; contudo, ela só é exigida depois de intimada pela vara. O processo tem início quando a parte exerce seu direito de ação e continua por ação do sistema judiciário. O Código de Processo Civil atual traz no artigo 2o a noção de impulso oficial, que diz: "O processo se inicia por iniciativa da parte, nos casos e formas estabelecidos em lei, salvo situações excepcionais previstas em legislação, e prossegue por impulso oficial." O processo tem início através da ação da parte, já que o juiz não pode iniciar o processo de ofício. No entanto, depois que a ação é proposta, ela prossegue de forma automática, por meio do impulso oficial, até sua conclusão. Não há obrigação de a parte credora ficar requerendo a continuidade do feito. A extinção do processo devido ao abandono da causa ou à ocorrência da prescrição é viável, portanto, somente quando o autor deixa de realizar as diligências e atos necessários para o andamento do caso, prejudicando a resolução da questão em julgamento e depois de intimada para tanto. Nesse contexto, nos termos da Súmula 106 do STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Não sendo reponsabilidade do credor a demora na tramitação, que é decorrente das tarefas de responsabilidade exclusiva da vara, não pode ser penalizado. No que tange à prescrição intercorrente, não se mostra viável entender que houve a suspensão do feito com fulcro no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, ante a ausência de marco legal para a aplicação dos prazos de contagem estabelecidos nas teses fixadas no Recurso Especial 1.340.553/RS, posto que o feito não foi suspenso por ausência de citação ou não localização de bens. Da análise dos autos, evidencia-se que inexistiu desídia na condução do processo por parte da Fazenda Pública. A demais questões, como ausência de notificação, além de não se cuidar de débito tributário, demandam dilação probatória. Assim, REJEITO a exceção substancial de prescrição e, portanto, a própria exceção de pré-executividade. Cumpra-se. Intime-se. (...) O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 51988063), alega, em síntese, que se trata de execução movida pelo Distrito Federal em desfavor do Agravante, advindo de crédito constituído em 2004, com valor inicial de R$ 7.731,05 (sete mil setecentos e trinta e um reais e cinco centavos), atualizado em R$ 41.765,68 (quarenta e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Sustenta que o crédito tributário objeto da presente execução encontra-se prescrito antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, tendo em vista o transcurso do prazo quinquenal entre o fato gerador em 2004, a distribuição dos autos e o despacho inaugural em 2009. Aduz que o processo ficou paralisado por muitos anos sem qualquer impulso do exequente, o que caracteriza sua desídia e justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Argumenta que não houve qualquer comprovação nos autos de que o executado foi validamente notificado do lançamento tributário, em afronta às normas do processo administrativo fiscal (Decreto 70.235/72) e que essa falta de notificação, além de caracterizar cerceamento de defesa, impede o aperfeiçoamento do lançamento e a constituição definitiva do crédito tributário executado, tornando nulo o processo administrativo fiscal e, consequentemente, o título executivo judicial. Ao final, requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de suspender a execução e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada para modificar a decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de reconhecer a prescrição e/ou decadência dos títulos, tornando-os inexigíveis e extinguindo o feito. Preparo (ID 51988065). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento da exceção de pré-executividade. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.